Tribunal: TJDFT
Processo: 0735345-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0735345-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FERNANDO PIMENTA DA SILVA IMPETRANTE: KARTHYLEN MORGANA ALMEIDA FERREIRA, ALISON FERNANDO GONTAREK AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUCAO PENAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados KATHLEN MORGANA ALMEIDA GONTAREK e ALISON FERNANDO GONTAREK em favor de FERNANDO PIMENTA DA SILVA, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, consistente em manter o regime fechado para o cumprimento da pena prevista no art. 311 do Código Penal, contrariando a sentença condenatória. Após a concessão da liminar (ID 50610725), vieram as informações do juízo, noticiando que reconsiderou a decisão e determinou que o sentenciado passe a cumprir pena em regime semiaberto (ID 50753127) O writ encontra-se, portanto, prejudicado pela perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 11 de setembro de 2023 16:01:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator